Tribunal: TJDFT
Processo: 0718065-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO SE ADMITE. CONCURSO PÚBLICO. ENTIDADE ORGANIZADORA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO. EQUIVALÊNCIA A DOZE REMUNERAÇÕES. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. COVID-19. NÃO COMPROVADO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. LEGALIDADE.
1. Não se admite formulação de pedidos novos na apelação, não contidos na petição inicial, por configurar inovação recursal e supressão de instância.
2. A entidade realizadora do concurso público tem legitimidade passiva nas ações em que se discute a legalidade de ato de eliminação do candidato pela banca examinadora, com a pretensão de que seja reinserido na lista de aprovados e convocado para posse no cargo.
3. Ajuizada a ação com objetivo de que o autor seja aprovado em concurso público como cotista, a fim de, nessa condição, lograr êxito em todas as fases do certame e ser convocado para o cargo disputado, momento em que passaria a receber a remuneração mensal, o valor da causa, para que reflita o proveito econômico pretendido, correspondente a 12 remunerações.
4. Ao defender que o não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação teria sido motivado por Covid -19, que, de acordo com o edital, impedia a participação do candidato, é do autor o ônus de provar a condição da própria saúde, na forma determinada pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
5. O Covid-19, cujos sintomas coincidem com os de outras patologias, somente pode ser confirmado por exame laboratorial que, em meados do ano de 2022, poderia ser facilmente realizado em postos de saúde e laboratórios, com rápido resultado, não consistindo, portanto, em prova impossível ou de difícil realização.
6. Relatório médico emitido 10 dias antes do procedimento de heteroidentificação com a informação de que, de acordo com a sintomatologia apresentada, o paciente provavelmente estaria com Covid-19, não comprova que o autor estava, naquela data, e em qualquer outra, de fato, com a doença.
7. A Portaria Normativa SGP no 4 de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais prevê expressamente, no § 5o do artigo 8o, que “o candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação será eliminado do concurso público, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados”.
8. Não é arbitrária, irrazoável e nem ilegal a eliminação do candidato do concurso público por ausência à etapa de heteroidentificação, quando observado rigidamente as normas regentes do certame, oportunizado a interposição de recurso e sem que tenha o candidato apresentado à banca examinadora qualquer justificativa para a ausência.
9. Apelação do autor parcialmente conhecida e parcialmente provida. Apelações das rés conhecidas e providas.